Tribunal: TJBA
Processo: 2000287-57.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Agravo de Execução Penal nº 2000287
-57.2026.8.05.0274

Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista

Processo de 1º Grau: 2000235
-08.2019.8.05.0274

Agravante:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Vladimir Ferreira Campos

Agravado: José Honório de Carvalho Neto

Defensora Pública: Ana Luiza Brito Silva

Procurador de Justiça: Lícia Maria de Oliveira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. EXTINÇÃO DA PENA DECLARADA PELO MERO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que declarou extinta a pena de sentenciado em regime aberto com base exclusivamente no término do prazo cronológico registrado no sistema, desconsiderando a certidão de descumprimento das condições impostas.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir se o simples decurso do tempo no regime aberto autoriza a extinção da pena quando há notícia de descumprimento das condições e se é imprescindível a realização de audiência de justificação para apuração de falta grave antes do encerramento da execução.

III. Razões de decidir:

3. O regime aberto fundamenta-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade (art. 114, II, da LEP), sendo o cumprimento das condições fixadas (art. 115 da LEP) requisito essencial para o cômputo do tempo como pena efetivamente cumprida.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o período de descumprimento das condições do regime aberto não pode ser computado como tempo de pena cumprida.

5. O entendimento firmado na Súmula 617 do STJ é restrito ao livramento condicional e inaplicável ao regime aberto.

6. Havendo notícia de irregularidade, o juízo de execução tem o dever de realizar a audiência de justificação (art. 118, § 2º, da LEP) para assegurar o contraditório e a ampla defesa antes de declarar a extinção da sanção.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para cassar a decisão extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para realização de audiência de justificação.

Teses de julgamento: “1. O tempo transcorrido em regime aberto sem a observância das condições impostas não pode ser computado como pena cumprida. 2. A extinção da pena no regime aberto exige o efetivo cumprimento das obrigações e não ocorre de forma automática pelo mero decurso do prazo.”

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei n. 7.210/1984, arts. 50, V, 113, 114, 115 e 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2106070/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Execução Penal n. 2000287-57.2026.8.05.0274, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto do relator.